Tribunal: TJDFT
Processo: 0704390-17.2025.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. VALIDADE. PROVAS AUTÔNOMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A condenação por roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II, e § 2o-A, I) exige prova segura da materialidade e autoria, sendo suficiente a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
2. O reconhecimento por fotografia, realizado conforme as formalidades do CPP, art. 226, é válido e não se mostra efetivamente contaminado pela alegada visualização prévia de imagens.
3. Ainda que se arguisse eventual nulidade do reconhecimento, outras provas independentes e robustas — como depoimentos, imagens e circunstâncias do fato — confirmam a autoria, o que enfraquece a tese defensiva.
4. A jurisprudência admite que a ausência de reconhecimento pessoal não afasta a certeza da autoria quando esta puder ser demonstrada por outros meios idôneos, como testemunhas e registros visuais.
5. Recurso conhecido e não provido.